Tribunal: TJMT
Processo: 1016852-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016852-64.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALTER MARTINS DE SOUZA - CPF: 377.116.281-53 (RECORRIDO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1016852-64.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI

Recorrente(s): ENERGISA S/A

Recorrido(s): VALTER MARTINS DE SOUZA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – FATURA VENCIDA HÁ TRÊS DIAS – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CORTE MOTIVADO POR FORÇA MAIOR – INVOCAÇÃO DE FORÇA MAIOR – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral por corte indevido do serviço de energia, pois a fatura estava vencida há apenas três dias, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei no 13.105/2015, opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE da pretensão formulada na inicial para:

I- Decretar a revelia da Reclamada, com fulcro no art. 344 da Lei no 13.105/15; e

II- Condenar a Reclamada a pagar o Requerente a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da intimação da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

Em recurso, a parte promovida, ora Recorrente, se insurge contra a sentença alegando que se faz necessária a reforma da sentença porque não restou comprovada a prática de qualquer ato ilícito e dano moral a ser indenizado, na medida em que presente situação que configura força maior.

Alegou que “algumas peculiaridades da região, bem como pelas intempéries climáticas na região, que por vezes dificultam o eficiente serviço prestado pela concessionária”, de modo que a interrupção ocorreu por força maior.

Argumentou que “as ocorrências constatadas na rede que abastece o Recorrido não foram ocasionadas por qualquer ato, ativo ou negligente, da Recorrente, que atuou dentro do prazo determinado pela Legislação específica (Resolução 414/2010)”, bem como invocou precedentes que julgaram improcedentes “as ações versando exatamente sobre o mesmo evento, ou seja, sobre os mesmos fatos, à revelia da sentença ora recorrida, reconheceu o esforço da recorrente em normalizar o fornecimento de energia na região ocorreu em tempo razoável devido as circunstancia do fato, local longínquo e de difícil acesso”.

Sustentou que “a força maior está claramente comprovada pois a mesma somente ocorreu devido à queda de árvores de grande porte sobre a rede elétrica que passa no interior da mata, cujas intempéries climáticas nos dias em questão, deixaram a região alagada e dificultaram os trabalhos das equipes da Concessionária”.

Requereu o provimento do recurso para reforma a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir a indenização moral.

Consoante se verifica da análise detalhada dos termos do recurso, o mesmo não ataca o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
, pois julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral por corte indevido do serviço de energia, pois a fatura estava vencida há apenas três dias. O recurso não guarda correlação com a sentença prolatada.

Cito, na integra, os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem para prolatar a sentença:

Dessa forma, opino pela decretação da revelia da empresa, com fulcro no art.344 da lei supracitada, haja decorrido o prazo legal (id. 58935291).

É oportuno ressaltar que a ação de danos morais decorre de atuação ilícita da empresa Reclamada, ao cortar o fornecimento de energia do Reclamante após 03 (três) dias do vencimento de sua conta de luz de maneira completamente injustificada. Ademais, é imperioso afirmar o papel essencial da energia elétrica como direito fundamental nos dias atuais, uma vez que permeia a saúde e o bem estar do ser humano, sendo que a atitude ilícita da empresa é considerada verídica pelo instrumento da revelia concedido pela falta de contestação.

In casu, as provas apresentadas pelo Reclamante comprovam a existência de nexo causal entre o ato ilícito e o fato ilegal, ou seja, quando se fala em dano moral, este é in re ipsa, não sendo necessário à sua comprovação, apenas do ato ilícito, o que, reafirmo, foi comprovado pelo Autor. Não obstante, com relação ao valor requerido, entendo ser cabível montante inferior ao que consta em exordial, em respeito ao princípio da Razoabilidade e para não haver enriquecimento ilícito.

Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei no 13.105/2015, opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE da pretensão formulada na inicial para:

I- Decretar a revelia da Reclamada, com fulcro no art. 344 da Lei no 13.105/15; e

II- Condenar a Reclamada a pagar o Requerente a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da intimação da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95..

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o seu inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021